Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-95.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001213-95.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EWERTON PEREIRA DE SOUSA - CPF: 038.774.591-29 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), JOSE SERGIO BRASILEIRO DE MELO FILHO - CPF: 049.371.074-45 (APELANTE), ABEL SAUER - CPF: 045.826.629-94 (VÍTIMA), KAIO FERREIRA NUNES - CPF: 052.839.361-80 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA SOARES NOGUEIRA - CPF: 054.500.851-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SÉRGIO LUIZ DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Apropriação indébita. Provas suficientes para condenação. Dosimetria. Correção de erro material. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, por apropriação indébita, visando à absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) as provas mostram-se insuficientes para sustentar a condenação por apropriação indébita; 2) erro material na dosimetria.

III. Razões de decidir

1.
A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança, pois a vítima voluntariamente entrega uma coisa móvel ao agente, e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte seu ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu proprietário.

2. A apropriação indébita se consuma com a inversão do domínio de coisa alheia móvel que se encontra legitimamente na posse do agente, de modo que o ressarcimento do dano não exclui a tipicidade, consoante entendimento do c. STJ.

3. Diante de erro material na dosimetria da pena afigura-se necessária a correção pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução.

Tese de julgamento
:

1. O crime de apropriação indébita se consuma com a inversão da posse do bem para fins diversos da relação jurídica que a originou, sendo irrelevante o posterior ressarcimento ou restituição.

2. A correção de erro material na dosimetria da pena pode ser feita pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 168, caput, e 70; CF/1988, art. 5o, XLVI; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC no 163.464/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.9.2019; STJ, AgRg no AREsp no 2015122/SP, Sexta Turma, j. 1.7.2022; STJ, AgRg no AREsp: 2126673 DF 2022/0144411-0, Sexta Turma, 17.10.2022; TJMT, AP no 1000286-26.2024.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, j. 13.6.2025; TJMT, AP no 1011182-05.2022.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, j. 24.6.2024; TJMT, AP no 0000783-38.2013.8.11.0039, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 22.9.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001213-95.2024.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): EWERTON PEREIRA DE SOUSA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EWERTON PEREIRA DE SOUSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1001213-95.2024.8.11.0003), que o condenou por apropriação indébita a 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 168 do CP - (ID 304242446).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as penas foram aplicadas de forma desproporcional.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 310088360).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 314684866).

A i. 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
“com correção de ofício da pena fixada”
, em parecer assim sintetizado:

“Apropriação indébita. Sentença condenatória. Insurgência da Defesa. 1. Pretendida absolvição. Improcedência. Comprovado que o réu apropriou-se indevidamente de bens móveis (oito veículos) que estavam sob sua posse em razão de contrato de locação firmado com a vítima. Condenação mantida nos termos do art. 168, caput, c/c art. 70, ambos do Código Penal. 2. Conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a condenação, demonstrando de forma clara o dolo de se apropriar dos bens. 3. Pedido de readequação da pena. Improcedência. Pena fixada no mínimo legal, com aumento na terceira fase da dosimetria em razão do concurso formal de crimes. Correta aplicação da fração de aumento. 4. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de concessão de liberdade, tendo em vista que o regime inicial fixado foi o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 5.

Pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal. Correção, de ofício, de erro material verificado na dosimetria da pena. Fração de 1/2 aplicada corretamente em razão do concurso formal de oito infrações, mas aumento equivocado para 2 anos de reclusão. Pena correta é de 1 ano e 6 meses de reclusão, mantidos os 15 dias-multa. Parecer pelo desprovimento do recurso, com correção de ofício da pena fixada.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 317873397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I – APROPRIAÇÃO INDÉBITA

No mês de setembro de 2023, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado EWERTON Pereira de Sousa, consciente e voluntariamente, apropriou-se indevidamente de bens que estavam em sua posse, consistentes em 8 (oito) veículos da marca Renault Kwid Zen, unitariamente avaliados em aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pertencentes à vítima Abel Sauer.

II – HISTÓRICO FATOS

Conforme apurado, há cerca de um ano do crime, a vítima alugou para o denunciado 8 (oito) veículos da marca Renault Kwid Zen, sob condição de pagamento mensal.

Ocorre que, a partir do mês de setembro de 2023, o denunciado parou de efetuar o pagamento e, sem dar satisfação para a vítima, passou a ceder os veículos para terceiros, como garantia de dívidas pessoais.

Em outras palavras, o denunciado pegava dinheiro a juros com terceiros e entregava os automóveis da vítima como garantia do empréstimo, como se fosse proprietário dos veículos.

Ao descobrir a situação, a vítima iniciou insistentes buscas e conseguiu recuperar 5 (cinco) de seus veículos em posse de agiotas que emprestavam dinheiro a juros para o denunciado.

Em interrogatório policial, o denunciado confirmou que não estava pagando a vítima, mas negou que tenha cedido os veículos para agiotas, limitando-se a dizer que sublocou os automóveis para motoristas de aplicativos. [...]

III – IMPUTAÇÃO LEGAL E PEDIDOS

Ante o exposto, DENUNCIO: EWERTON Pereira de Sousa, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 168, caput, por 8 (oito) vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. [...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 304242359)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] N
o caso em julgamento, observo que a materialidade do
crime de apropriação indébita
que est
á
em apuração nest
e momento
é confirmada pelos documentos que instruem o feito, dentre eles boletim de ocorrência,
além é claro da prova testemunhal acostada aos autos
.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, que é suficiente para sustentar a condenação d
o
réu
no crime de apropriação indébita.

Os elementos de prova convergem de forma harmônica e consistente no sentido de comprovar que o réu, após receber legitimamente a posse de oito veículos automotores mediante contratos de locação firmados com a vítima Abel, passou a exercer sobre os referidos bens atos de disposição incompatíveis com o título que ostentava, caracterizando inequívoca inversão da posse e apropriação indevida.

Acerca dos fatos, tem-se os depoimentos das vítimas Abel Sauer e Thaina Soares Nogueira, bem como das testemunhas Kaio Ferreira Nunes e Ricardo Silva Rodrigues, os quais passo a sintetizar, de forma resumida e objetiva, para fins de análise probatória: [...]

O acusado, ao ser interrogado, asseverou que de fato realizou a locação dos veículos mencionados nos autos, acrescentando que o locador sempre soube que os veículos seriam sublocados a terceiros. Afirmou que os contratos foram cumpridos regularmente por longo período, mas, em razão de dificuldades financeiras, deixou de efetuar os pagamentos, ocasião em que o locador passou a exigir a devolução dos bens. Questionado sobre o desaparecimento dos veículos, o acusado informou que a sublocação foi realizada por um indivíduo chamado Sérgio, o qual teria se apropriado indevidamente dos automóveis. Esclareceu que os fatos ocorreram no final do ano de 2023. Indagado sobre a identificação do sublocatário, afirmou que o nome completo da pessoa seria “Sérgio da Costa Lima”.

A análise do conjunto probatório conduz à conclusão segura no sentido de que o acusado praticou o crime de apropriação indébita que lhe foi imputado na peça acusatória.

Com efeito, não obstante as alegações defensivas, o acervo probatório é suficiente e coeso no sentido de demonstrar que o réu mantinha contrato de aluguéis de veículos com a vítima, tendo deixado de adimplir suas obrigações contratuais e sendo instado a devolvê-los, passou a exercer atos de disposição sobre os bens incompatíveis com a posse legítima que ostentava.

Ademais, a narrativa apresentada pelo acusado, no sentido de que teria sido vítima de apropriação por parte de terceiro identificado como "Sérgio da Costa Lima", não encontra qualquer respaldo nos elementos de prova produzidos, constituindo mera alegação defensiva desprovida de comprovação, insuscetível de afastar sua responsabilidade penal pelos fatos imputados.

Ademais, o comportamento do réu após o inadimplemento contratual - caracterizado pelo desaparecimento e pela ausência de resposta às tentativas de contato da vítima - evidencia de forma inequívoca o dolo de apropriação, demonstrando a inequívoca intenção de subtrair definitivamente os bens da esfera patrimonial do legítimo proprietário.

Diante do exposto, estando configurado do delito de apropriação indébita, inviável acolhimento da tese de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.

DO CONCURSO DE CRIMES [...]

Com efeito, restando comprovado que mediante uma só ação (ou omissão) – qual seja, a recusa de devolução dos bens locados ao término da vigência contratual – o acusado praticou oito resultados típicos distintos, em prejuízo do mesmo sujeito passivo e mediante um mesmo vínculo obrigacional, impõe-se o reconhecimento do concurso formal próprio de crimes, conforme expressa previsão legal.

Com relação à fração de aumento, seguindo a orientação do STJ e o Enunciado Orientativo n. 35 TJMT (“a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”), majoro a pena mais grave na fração de 1/6.

Assim, utilizando o entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, majoro a pena em 1/2.

4. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para condenar EWERTON PEREIRA DE SOUSA, qualificado(a/s), como incurso nas disposições do artigo 168, caput, do Código Penal.

5. Dosimetria da Pena

Atenta às diretrizes do artigo 59 e ao critério trifásico do artigo 68, ambos do CP, considerando o princípio da individualização da pena (CF, artigo 5o, inciso XLVI), passa-se a dosimetria da pena.

Registra-se que a sanção cominada pelo crime de apropriação indébita é reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

1a Fase - Circunstâncias Judiciais:

A culpabilidade é inerente a espécie, portanto, nada a valorar;

Não há registro de antecedentes criminais. Da conduta social e da personalidade do agente não há elementos nos autos a autorizar eventual análise desfavorável, nada a valorar;

Os motivos do crime são inerentes à espécie. As circunstâncias do crime são as normais; As consequências extrapenais não foram graves; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Diante disso, levando em conta a ausência de negativação de circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano de reclusão.

2a Fase - Circunstâncias Legais [agravantes e atenuantes].

Não há circunstâncias agravante e atenuantes a serem consideradas.

Logo, na etapa intermediária, mantenho a pena fixada.

3a Fase - Causas de Aumentos e Diminuição.

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas.

CONCURSO FORMAL

A fração de aumento decorrente do concurso formal deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/2 para oito infrações perpetradas, de forma que encontra a pena DEFINITIVA em 2 (dois) anos de reclusão.

PENA DE MULTA:

Consoante entendimento firmado pelo e. TJMT, “a quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira” do réu” (TJMT, AP NU 0013983-45.2009.8.11.0042).

Desse modo, em atenção aos parâmetros já apreciados do artigo 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 15 dias-multa, de acordo com as balizas do artigo 49 do Código Penal.

O valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato, monetariamente corrigido.

PENA DEFINITIVA

Portanto, à míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fica o réu condenado à pena definitiva de 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA, este fixado em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 304242446)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada nos seguintes documentos: Auto de Avaliação no 2023.16.515565 (ID 304241871 - fls. 17/18), Auto de Avaliação Indireta no 2023.16.515570 (ID 304241871 - fls. 19/20), Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.27750 (ID 304241887 - fls. 11/12) e Termo de Entrega no 2024.16.27789 (ID 304241887 - fls. 41/42), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Abel Sauer, vítima (ID 304241871 - fls. 7/8), Claudio Rafacho Santos, investigador de polícia (ID 304241887 - fls. 6/7), Ricardo Silva Rodrigues, investigador de polícia (ID 304241887 - fls. 13/14), Thaina Soares Nogueira, esposa da vítima (ID 304241887 - fls. 19/21), Maikeildo Xavier Gomes, testemunha (ID 304241887 - fls. 43/44), Marcussuel Moreira Nenes, testemunha (ID 304241887 - fls. 45/46), Kaio Ferreira Nunes, testemunha (ID 304241887 - fls. 50/54) e EWERTON PEREIRA DE SOUSA, apelante (ID 304241871 - fls. 13/16).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Abel Sauer, do investigador de polícia Claudio Rafacho Santos, da esposa da vítima Thaina Soares Nogueira, da testemunha Kaio Ferreira Nunes e EWERTON PEREIRA DE SOUSA, apelante (Relatório Mídias - ID 304242405 e 304242438).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que Abel Sauer [vítima] e EWERTON PEREIRA DE SOUSA [apelante] firmaram contrato particular de locação de automóveis, na data de 13.1.2023, no município de Rondonópolis/MT, no valor de R$11.100,00 (onze mil e cem reais) por 8 (oito) veículos da marca Renault Kwid Zen. Consta que no mês de setembro de 2023, o apelante deixou de efetuar o pagamento mensal e apropriou-se dos veículos, utilizando-os como garantia de dívidas pessoais a terceiros (ID 304241871 - fls. 7/8 - Relatório Mídias - ID 304242405).

Como bem pontuado pela i. 3a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis,
“dos oito veículos locados, seis foram recuperados, sendo que dois permanecem em posse de terceiros. Segundo Ewerton, esses dois automóveis estariam com pessoas que se recusavam a devolvê-los até que resolvessem pendências diretamente com ele. Em um dos episódios narrados, um dos veículos teria sido ‘penhorado’ por Ewerton a um terceiro como forma de quitação de dívida”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca - promotor de justiça - ID 314684866).

As recuperações dos veículos [Renault/kwid Zen 2, Cor Preta, Ano 2022, Placa RRL4E49/MT; Renault/kwid Zen 2, Cor Branca, Ano 2022, Placa RRL5D75/MT; Renault/kwid Zen 2, Cor Preta, Ano 2022, Placa RRT1G89/MT; Renault/kwid Zen 2, Cor Branca, Ano 2023, Placa RRX3E04/MT; Renault/kwid Zen 2, Cor Branca, Ano 2023, Placa RRX5A06/MT] ao legítimo dono exigiram atuação policial e diligências por meio rastreamento dos automóveis, após registro de ocorrência, mediante apreensão em via pública, na posse de terceiro (ID 304241871 - fls. 17/18, ID 304241871 - fls. 19/20), ID 304241887 - fls. 11/12 e ID 304241887 - fls. 41/42).

Com efeito, a apropriação indébita se consuma
“com a inversão do domínio de coisa alheia móvel que se encontra legitimamente na posse do agente”
, de modo que
“o ressarcimento do dano não exclui a tipicidade”
consoante entendimento do c. STJ (CC no 163.464-DF - Rel. Min. Nefi Cordeiro - 18.9.2019; AgRg no AREsp: 2126673 DF 2022/0144411-0, Sexta Turma, 17.10.2022; AgRg no AREsp: 2015122 SP 2021/0369697-1, Rel. Olindo Menezes, Sexta Turma, 1.7.2022).

Aplicáveis julgados desta e. Câmara:

“A nota característica do crime de apropriação indébita é a existência de uma situação de quebra de confiança, pois a vítima voluntariamente entrega uma coisa móvel ao agente, e este, após encontrar-se na sua posse ou detenção, inverte seu ânimo no tocante ao bem, passando a comportar-se como seu proprietário”
(AP no 1011182-05.2022.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, 24.6.2024)

“O entendimento do Superior Tribunal é no sentido de que a restituição do bem ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade do crime ou afastar a punibilidade do agente.”
(AP no 0000783-38.2013.8.11.0039, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 22.9.2017)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização do apelante por apropriação indébita.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

O Juízo singular elevou a pena, na fração de 1⁄2, a 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, devido o concurso formal de crimes - 8 (oito) delitos - nos termos do art. 70 do CP.

Todavia,
“verifica-se a existência de erro material, o qual pode ser corrigido de ofício por este Egrégio Tribunal. É que, embora tenha sido corretamente aplicada a fração de 1/2 sobre a pena intermediária, em razão do concurso formal de oito infrações penais, a majoração operada resultou, equivocadamente, na fixação da pena definitiva de 2 anos de reclusão, quando o cálculo correto, [...], conduziria a pena final ao patamar de 1 ano e 6 meses de reclusão, mantidos os 15 (quinze) dias-multa”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 317873397).

Ressalta-se que
“o erro material na dosimetria da pena deve ser corrigido de ofício, mesmo quando não apontado pelas partes”
(AP no 1000286-26.2024.8.11.0005, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2025).

Assim sendo, reduz-se a pena a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a torná-la definitiva, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025